Tribunal: STF
Processo: RHC 85214
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: descabimento.
1. Alegação de nulidade
de decisão que decretou a perda da carga e o descarregamento em
empresa diversa da destinatária : ausência, no ponto, de ameaça ou
constrangimento à liberdade de locomoção.
2. Questões
relacionadas à inexigibilidade de conduta diversa, que demandam o
revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento
sumário e documental do habeas corpus.
II. Crime ambiental:
transporte de carvão vegetal sem licença válida para todo o tempo da
 viagem outorgada pela autoridade competente (L. 9.605/98, art. 46,
parágrafo único): exigência de autorização ambiental expedida pelo
IBAMA - existente e no prazo de validade - e não de regularidade da
documentação fiscal, cuja ausência não afeta o bem jurídico
protegido pela incriminação, qual seja o meio-ambiente, o que induz
à atipicidade do fato, ainda quando se trate, como no caso, de um
crime de mera conduta (v.g., HC 81.057, 1ª T., 25.4.04, Pertence,
Infs. STF 349 e 385).